Tribunal: TJPA
Processo: 0000907-50.2006.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000907-50.2006.8.14.0017

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS BELIZARIO PINTO DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO TEMA Nº 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 897 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Floresta do Araguaia em desfavor de Carlos Belizário Pinto de Moraes
,
reconheceu a incidência da prescrição intercorrente na referida ação;

II -
O colendo Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199 de repercussão geral, ao analisar a possibilidade de retroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, após as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/21, definiu que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei;

III –
Outrossim,
considerando que a presente ação foi ajuizada em uma data anterior ao dia 26/10/2021, data da publicação da Lei nº 14.230/2021, não há que se falar, no caso em apreço, em ocorrência da prescrição intercorrente;

IV –
O Pretório Excelso afirmou a imprescritibilidade das ações por atos de improbidade administrativa, com o intuito de preservação da idoneidade da gestão pública e da penalização dos agentes administrativos ímprobos, ao julgar o RE 852.475/SP, com repercussão geral reconhecida
- Tema 897;

V - As ações que buscam o ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa não estão sujeitas à prescrição;

VI – Recurso conhecido e provido, para anular a sentença monocrática,
sendo afastada a prescrição decretada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

da
r-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
29
de
janeiro

a 05 de fevereiro
d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA
em desfavor de
CARLOS BELIZÁRIO PINTO DE MORAES,
reconheceu a incidência da prescrição intercorrente na referida ação.

Em resumo, na referida ação (
Num. 14506467 - Pág. 1
/13), o patrono do Município de Floresta do Araguaia relatou que o ora apelado Carlos Belizário Pinto de Moraes exerceu o cargo de prefeito do Município de Floresta do Araguaia no período de 01/01/2001 a 31/12/2004.

Sustentou, em síntese,
aplicação irregular por parte do apelado de recursos provenientes do Convênio nº CRT MB 00003/2002, celebrado entre o
Município de Floresta do Araguaia
e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – Superintendência Regional do Sul do Pará – SR(27), no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), tendo por objeto a construção de 30 km de estradas vicinais nos Projetos de Assentamento Bela Vista, Entre Rios – Lote 76, Entre Rios – Lote 79, Entre Rios – Lote 80, São Sebastião e Travessão.

Arguiu que não houve a execução de 20,47% do objeto do referido convênio, ensejando a instauração de Tomada de Contas Especial por infringência da Instrução Normativa STN nº 01, de 15/01/1997, com lesão ao erário municipal no valor de R$ 81.891,00 (oitenta em mil, oitocentos e noventa e um reais).

Ao final, pleiteou pela procedência da ação, sendo o apelado condenado com as seguintes sanções: perda de qualquer cargo público que esteja exercendo; com a suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 05(cinco) a 08(oito) anos; pelo ressarcimento integral do dano gerado ao erário municipal; pagamento de multa civil; e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05(cinco) anos.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 14506555 - Pág. 1
/3), reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente na referida ação.

Nas razões recursais (
Num. 14506557 - Pág. 1/20
), a representante do
Parquet
aduziu, em síntese, a impossibilidade de ser decretada a prescrição no caso dos autos, visto que os processos de ressarcimento ao erário por improbidade administrativa são imprescritíveis.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a anulação da sentença guerreada, determinando imediato retorno dos autos ao Juízo de 1º grau.

O apelado é revel na presente ação, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia (
Num. 14506558 - Pág. 1).

Após a regular distribuição do feito, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
14582749 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça da Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 15334123 - Pág. 1/12
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Floresta do Araguaia em desfavor de Carlos Belizário Pinto de Moraes
,
reconheceu a incidência da prescrição intercorrente na referida ação.

Inicialmente, ressalto que, no dia 26/10/2021, entrou em vigor a Lei nº 14.230/2021, que promoveu significativas alterações na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), dentre as quais o prazo prescricional das ações para aplicação das sanções nela previstas, bem como a reestruturação dos atos a serem caracterizados como de improbidade administrativa.

Entretanto, o colendo Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento do tema da repercussão geral 1.199 no ARE 843.989, firmou a tese jurídica no sentido de que a Lei nº 14.230/21 ao estabelecer a prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa não possui eficácia retroativa, não obstante se trate de
novatio legis in mellius
.

Com efeito, como a Lei de Improbidade Administrativa possui natureza cível, o novo regime prescricional trazido pela Lei 14.230/2021 é irretroativo, devendo, por isso, ser aplicado o princípio do
tempus regit actum
.

Destarte, a prescrição intercorrente somente se aplica aos processos iniciados após a publicação da mencionada lei.

A propósito, na apreciação do Tema n. 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal foi fixada a seguinte tese jurídica: "4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."

Assim sendo, considerando que,
in casu
, o processo iniciou-se bem antes do dia 26/10/2021, data da publicação da Lei nº 14.230/2021, evidentemente é inaplicável o novo regime prescricional, razão pela qual não há que se falar, no caso em apreço, em ocorrência da prescrição intercorrente.

Ademais
, saliento
, ainda,
que
a
imprescritibilidade d
as ações
de ressarcimento de danos causados ao erário por atos de improbidade administrativa está expressamente prevista no §5º do art. 37
, da
Constituição Federal,
senão vejamos
:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.”

O Pretório Excelso, ao julgar RE 852.475/SP, com repercussão geral reconhecida
- Tema 897
, definiu de forma definitiva a discussão acerca da prescrição das ações contra atos de improbidade administrativa, cuja ementa tem o seguinte teor,
in

verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO.
1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058

DIVULG 22-03-2019

PUBLIC 25-03-2019)

Por conseguinte, a Suprema Corte afirmou a imprescritibilidade das ações por atos de improbidade administrativa, com o intuito de preservação da idoneidade da gestão pública e da penalização dos agentes administrativos ímprobos.

Desta forma, as ações que buscam o ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa não estão sujeitas à prescrição.

Destarte, ante as razões supramencionadas, a anulação da sentença monocrática é medida que se impõe, devendo a prescrição decretada ser afastada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e
dou-lhe provimento,
para, anulando a sentença vergastada, afastar a prescrição decretada e determinar com o retorno dos autos ao Juízo Monocrático, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
29
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/02/2024